Tribunal: TJSP
Processo: 1502818-55.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP) e receptação dolosa. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Pretensão de aplicação do princípio da consunção ou de reconhecimento do concurso formal entre as infrações. Impossibilidade. Delitos autônomos que tutelam bens jurídicos diversos, praticados mediante mais de uma

Ementa:

Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP) e receptação dolosa. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Pretensão de aplicação do princípio da consunção ou de reconhecimento do concurso formal entre as infrações. Impossibilidade. Delitos autônomos que tutelam bens jurídicos diversos, praticados mediante mais de uma ação e em contextos fáticos distintos. Concurso material de infrações mantido. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena. Súmula no 231 do C. STJ. Justiça gratuita já deferida. Recurso parcialmente provido.